Tribunal: TJES
Processo: 0007392-57.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
7392
-
57
.20
17
.8.08.00
14

APELANTE: LUAN SANTANA COUTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 155,
CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL
.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DE OFÍCIO.

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
In
casu
,
e
m observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e uma vez que a pena privativa de liberdade fora concretizada no mínimo legal, impõe-se, então, a redução da prestação pecuniária ao mesmo patama
r, qual seja, 01 (um) salário-mínimo.

2
.

Recurso conhecido e provido. Sentença
reformada
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007392-57.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN SANTANA COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
7392
-
57
.20
17
.8.08.00
14

APELANTE: LUAN SANTANA COUTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 155,
CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL
.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DE OFÍCIO.

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
In
casu
,
e
m observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e uma vez que a pena privativa de liberdade fora concretizada no mínimo legal, impõe-se, então, a redução da prestação pecuniária ao mesmo patama
r, qual seja, 01 (um) salário-mínimo.

2
.

Recurso conhecido e provido. Sentença
reformada
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 06 de dezembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
7392
-
57
.20
17
.8.08.00
14

APELANTE: LUAN SANTANA COUTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUAN SANTANA COUTO,

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que na ação penal em questão,
julgou

procedent
e
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu nas iras do
artigo
155
,
caput
,
do Código Penal,

fixando a pena em 0
1
(
um
) ano de reclusão,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
tendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor correspondente a 3 (três) salários-mínimos.

Recurso interposto
,

alegando

a Defes
a
a ocorrência de prescrição decorrente do transcurso de mais de 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. No tocante ao mérito, assevera devido a pena privativa de liberdade ter sido estabelecida no mínimo legal, a reprimenda de restritiva de direitos deve trilhar o mesmo caminho, de modo que a pena pecuniária deve ser fixada em 1 (um) salário-mínim
o.

Contrarrazões
apresentadas pelo
Ministério Público,
rechaçando a prejudicial suscitada, não se mostrando razoável o acolhimento da redução pleiteada.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento ID
6048245
,
opinando
p
elo
conhecimento e
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Comungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão assiste a apelante. Explico.

Narra a denúncia que em 26 de junho de 2017, por volta das 18h10min, em via pública no bairro Jardim Planalto, nesta Cidade, o denunciado subtraiu uma motocicleta CG 150, modelo Titan, marca Honda, placa MSD- 8993, que estava de posse da vítima Welton Pereira de Souza, conforme se depreende do Auto de Apreensão de fi. 11 e Boletim Unificado de fis. 15/16.

Assim agindo, encontra-se o denunciado LUAN SANTANA COUTO incurso nas sanções do artigo 155 do Código Penal.

PRESCRIÇÃO

Relativamente
a
preliminar em comento, deflui do apostilado ser a mesma desprovida de embasamento, isto porque, na forma didaticamente disposta nas contrarrazões, o processo foi suspenso de 2018 a 2021 na forma do art. 89, da lei nº 9.099/95, situação que nos termos do §6º deste dispositivo legal, obsta o curso prescricional durante aludido período de suspensão.

Alicerçando o aduzido:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. CUSTAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO.
Não há que se falar em extinção da pretensão punitiva do Estado se não transcorreu, entre quaisquer dos marcos interruptivos da prescrição, o lapso temporal aquisitivo estabelecido em Lei. Nos termos do art. 89, §6º, da Lei nº 9.099, não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo
. O julgamento da Arguição de Constitucionalidade de nº 1.0647.08.088304-2/002 pelo Órgão Especial deste e. Tribunal considerou inconstitucional o art. 10, II, da Lei Estadual nº 14.939/03 em virtude do vício de iniciativa, sendo, portanto, imperativa a aplicação da regra da Lei nº 1.060/50 (com as alterações procedidas pela Lei nº 13.105/2015. NCC) aos comprovadamente hipossuficientes financeiramente. (TJMG; APCR 0026839-03.2017.8.13.0625; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Cássio Salomé; Julg. 05/10/2022; DJEMG 07/10/202
2)

Nessa senda, e
stando o prazo afeto à prescrição inerte por imperativo legal pelo prazo em que suspenso o trâmite processual, emerge não ter transcorrido 3 (três) anos entre os marcos interruptivos para fins de acolhimento da almejada extinção da punibilidade, devendo por este motivo ser a prejudicial ser rejeit
a.

MÉRITO

Ultrapassada a questão prejudicial aventada, adentrando à essência do recurso, sabe-se que acerca da sanção pecuniária estabelecida pelo art. 45, §1º do CP, “...
a orientação jurisprudencial é no sentido de que, o valor fixado a título de prestação pecuniária substitutiva, deverá guardar proporção, tanto com a pena corporal aplicada quanto coma capacidade econômica do agente, de forma que, a sua fixação em

patamar superior ao mínimo legal, deve apresentar fundamentação concreta
.
...”.
(TJCE; ACr 0009378-79.2015.8.06.0173; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Rosilene Ferreira Facundo; DJCE 06/06/2023; Pág. 327

Segundo se infere do provimento atacado, a sanção privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, e o julgador sentenciante assentou a hipossuficiência do apelante, o que denota a desproporcionalidade do quantitativo da pena pecuniária, que fora fincada um pouco acima do montante de partida disposto pela normatização de regência.

Assim, devendo a prestação pecuniária ser proporcional à pena privativa de liberdade, que foi fixada no mínimo legal, e levando-se em consideração ainda a condição econômica do recorrente, a redução almejada se faz necessária visando a adequação do cenário enfrentado às diretrizes legais.

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LAPSO TEMPORAL LEGAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E AQUELA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IGUAL A UM ANO DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS FIXADAS. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. AFASTAMENTO DAQUELA DE LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DE OFÍCIO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. 1. Não decorrido o lapso temporal legal entre a data do recebimento da denúncia e aquela de publicação da sentença, impossível a extinção da punibilidade pela prescrição. 2. Sendo a reprimenda igual ou inferior a 01 (um) ano, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade haverá de se dar por uma única restritiva de direitos.
3. Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e uma vez que a pena privativa de liberdade fora concretizada no mínimo legal, impõe-se, então, a redução da prestação pecuniária ao mesmo patamar.
4. Mesmo o apelante alegando ser hipossuficiente, o pagamento das custas processuais, por se tratar de efeito obrigatório da condenação, é medida que se impõe, sendo o juízo da execução, de outra sorte, competente para analisar a real e atualizada situação socioeconômica do mesmo e para deferir, ou não, de consequência, a suspensão ou o parcelamento daquele. (TJMG; APCR 0032316- 16.2019.8.13.0567; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Danton Soares Martins; Julg. 12/09/2023; DJEMG 12/09/2023)

De modo que, a meu ver, merece reforma a sentença vergastada, para que a pena pecuniária seja no patamar de 01 (um) salário-mínimo.

Ante o exposto
,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

D
AR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)